Tribunal: STF
Processo: HC 101023
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 
   CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO 
   DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
I - A 
   superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução 
   criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, 
   ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de 
   cumprimento da pena.
II - A data do trânsito em julgado da nova 
   condenação é o termo inicial de contagem para concessão de 
   benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das 
   penas que restam a ser cumpridas. 
III - Habeas corpus 
   denegado.